Tribunal: TJES
Processo: 5004134-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE APARECIDO SOUTO e outros
RECORRIDO: VIX BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004134-54.2022.8.08.0021

RECTE
S
.:
JOSE APARECIDO SOUTO E OUTRO.

RECDO.:
VIX BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida
uma bolsa, todavia, após 03 dias de uso do bem, este passou a apresentar defeitos, com o desfazimento da alça. Narra que tentou solucionar o problema junto à loja, que apenas remendou a bolsa, o que o deixou extremamente insatisfeito, já que não obteve êxito em resolver o problema. Pede, então, a condenação da ré à restituição do valor pago pela bolsa e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID. 6108149, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 6108152, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6108145)
dispôs que:
“
Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos do autor.
CONDENO
a empresa requerida, a restituir ao autor a quantia paga no valor de R$ 239,90 (Duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) com correção monetária do desembolso e juros da citação. Julgo extinto o processo,
com julgamento de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
DETERMINO
à empresa requerida que diligencie no sentido de recolher bolsa descrita na nota fiscal de Id 15230313 na residência da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, e, caso não haja o cumprimento dentro deste prazo, faculto à autora dar destinação ao produto o que melhor lhe aprouver
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar a ocorrência, no caso, de qualquer dano de ordem imaterial.

Veja que, em que pese não ter satisfeito o autor (ID. 6107824), a recorrida apresentou solução ao problema na seara administrativa, reparando o bem avariado em prazo de aproximadamente 20 dias, conforme fotos ao ID. 6107824.

De outra banda, consta da própria narrativa da inicial que a parte autora achou o reparo mal feito, e, ao contatar a loja, fora solicitado o seu retorno ao estabelecimento para a tentar resolver o problema (o que é normal nesses casos, haja vista que o fornecedor quer ter contato com o produto para reavaliar a situação, trocando-o por outro, se for o caso, o que só seria possível com a presença do consumidor com o produto), com o que não concordou a parte autora.

Pelo que consta da narrativa da autora, em nenhum momento a requerida se negou a tentar solucionar o problema, não havendo descaso desta, mas mero aborrecimento da consumidora pelo fato do reparo ter ficado mal feito e por não concordar em retornar a loja para nova tentativa de solucionar o imbróglio.

Diante dessas circunstâncias, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Importa dizer, ainda, que vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)